Tribunal: TJMT
Processo: 1012485-03.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012485-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA TADANO - CPF: 594.275.071-87 (AGRAVADO), ELAINE LESCANO DE MORAIS - CPF: 809.774.301-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa n. 0010282-11.2011.8.11.0041, movida em face de ELAINE LESCANO DE MORAIS e outro, extinguiu o feito, com base no art. 485, II, do CPC, em relação a executada Eliane Lescano de Morais e determinou o prosseguimento da execução em face do devedor remanescente.

Em breve síntese, a recorrente defende a inocorrência da prescrição, pois, sempre foi diligente na tentativa de citar a executada, sendo que a demora ocorreu por parte do poder judiciário.

Requer o provimento do recurso e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 95275489).

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contraminuta (Ids. 107603544 e 112404984).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se dos autos que Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda. – UNICRED Mato Grosso move ação de execução por título extrajudicial contra Antônio Carlos da Silva Tadano e Elaine Lescano de Morais, visando o recebimento do título de Contrato de Confissão de Dívidas e Outras Avenças de nº 494180, celebrado em 25.11.2010, no valor de R$18.053,91 (dezoito mil cinquenta e três reais e noventa e um centavos).

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento que o feito ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos por culpa da exequente, que não providenciou a citação da executada, Elaine Lescano de Morais, na forma devida, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 94317975).

Irresignada, a apelante defende que sempre foi diligente na tentativa de citar a executada, sendo que eventual demora ocorreu por parte do Poder Judiciário. Requer a reforma da sentença, a fim de afastar o decreto de prescrição e possibilitar o regular processamento dos autos em face de ambos os executados.

Pois bem. Adianto que melhor razão acompanha a recorrente.

Após detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisados por culpa exclusiva da exequente, a qual tentou, de todas as formas a citação válida dos executados.

A agravante sempre que intimada sobre as tentativas de citação infrutíferas da Agravada Elaine, de imediato compareceu em juízo informando novos endereços, diligenciando com a finalidade de localizar seu paradeiro justamente para impulsionar o processo, ainda mais por ser a parte mais interessada no trâmite célere processual.

Destaca-se que entre a distribuição da ação e a primeira tentativa de localização dos devedores se passaram mais de 09 (nove) meses, o que desde já comprova a morosidade no trâmite processual, dado a gigantesca carga de ações em trâmite perante o poder judiciário.

Ato contínuo, precisamente em 31.05.2012, a Agravante requereu o desentranhamento do mandado para nova tentativa de citação. Ocorre que o mandado foi desentranhado apenas em 07.02.2013, longos 09 (nove) meses após o referido requerimento, demonstrando mais uma vez que a demora no trâmite processual não se deu por sua culpa exclusiva.

Assim, em verdade, tem-se que a dificuldade na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há falar em ocorrência da prescrição no caso vertente.

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”
(RAC n. 0000047- 39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021).

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019).

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o afastamento do decreto de prescrição e a retomada do processamento do feito na origem é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento prematuro da prescrição e possibilitar o processamento regular em face dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022